Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em que a ora agravante pretendia sobrestar os efeitos de intimação demolitória. Dentre outros fundamentos, o magistrado consignou que "a autuação não se refere à moradia da autora, mas determina a demolição do 'avanço lateral do imóvel em alvenaria e cobertura'". Já nas razões recursais, a agravante fundamentou sua pretensão exclusivamente na proteção ao direito social de moradia. Diante de eventual vício de dialeticidade que possa impedir o conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403